Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807960-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÂNSITO E DESACATO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO ESTAVA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA.
A alegada ausência de requisitos autorizadores para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão não merece guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreta de suas ações, sendo a mesma
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
Magno Edson Roxo de Souza
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Extrai-se da impetração que o impetrante/paciente foi
preso em flagrante delito em 09/07/2021, pelos supostos delitos dos artigos 306, da Lei n° 9.503/97 e 129 e 331, ambos do CPB, homologada pelo juízo e concedida medidas cautelares diversas da prisão e fiança.

Alega, em síntese, que a
decisão que determinou medida cautelar diversas da prisão ( recolhimento noturno e de não se ausentar da comarca) e a que indeferiu pleito de revogação não levou em consideração o fato do paciente/ impetrante exercer o labor de advogado criminalista no horário noturno, bem como, de ter a necessidade de viajar à trabalho por dias indeterminados, sendo portanto ilegal e teratológica, eis que se trata de antecipação de condenação.

Assevera, ainda, que é inocente e está sendo acusado injustamente de estar dirigindo sob efeito de álcool e ao ser encaminhado à delegacia de polícia foi acusado de desacato e lesão corporal leve, quando na verdade quem dirigia o veículo quando os policiais o abordaram era a esposa deste, que apenas tentou se defender com palavras, sendo-lhe deferidas palavras preconceituosa pela Autoridade Policial por ser negro e ter rebatido que não dirigia o veículo no momento da abordagem, que foi agredido pelos policiais civis e militares, o que foi filmado pela esposa.

Por fim, requer o deferimento da liminar pleiteada e pela revogação das medidas cautelares aplicadas em seu desfavor e no mérito a confirmação da ordem.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da Desª Vânia Lúcia Silveira, momento em que esta indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinando pelo conhecimento e denegação ordem. Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

No que concerne a matéria fática, defendeu o impetrante/paciente que este não é o autor do delito, que era sua esposa que estava na direção do veículo automotor e no momento em que foi defende-la sofreu agressões do policiais e ofensas raciais.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do pedido nessa parte.

No que concerne ao mérito, o impetrante/paciente alega que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (
recolhimento noturno e de não se ausentar da comarca)
é ilegal,
eis que o mesmo exerce ofício de advogado criminalista e para tanto necessita deslocar-se a trabalho para outras comarcar, bem como, exercer o labor no período noturno.

Em que pesem os argumentos apresentados na impetração não merece prosperar o pedido pois o douto magistrado
a quo
deixou de converter a prisão em flagrante em preventiva, concedendo medidas cautelares diversas da prisão, por ser mostrarem necessárias e suficientes ao caso concreto, nos termos abaixo:

“No presente caso verifico que, embora presente o fumus comissi delicti, as circunstâncias do caso concreto sugerem que há possibilidade da concessão de outra medida diversa da prisão preventiva, ante a excepcionalidade da segregação, em vista da natureza, das circunstâncias e

consequências do delito, não deixando de observar o fato do autuado, em suposto estado de embriaguez, conduzir seu veículo em via pública em zig zag e ao ser abordado pelos agentes da lei, agiu com agressividade e desacatando os policiais, inclusive com agressões físicas.

Desta feita, relativizado o periculum libertatis e ausente notícia de maior gravidade na conduta investigada, considero ser possível a aplicação de medidas cautelares alternativas capazes de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, entre elas a fiança, em especial pelo momento de grande crise sanitária enfrentada pelo mundo, sendo sua segregação neste contexto dispensada.

Outrossim, verifico a necessidade de arbitramento de fiança, sendo que esta foi recentemente revalorizada pelo legislador no Código de Processo Penal, ostenta caráter altamente pedagógico, seja para incentivo do comparecimento do denunciado a todas as fases do processo, seja para a garantia do adimplemento da pena pecuniária e custas. [...]

Ante o exposto, com arrimo no artigo 310, III, do Código de Processo Penal, considerando, outrossim, o art. 326, do CPP, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA no patamar de cinco salários mínimos, ou seja, R$ 5.500,00, a MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA. Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, principalmente no que diz respeito às lesões causadas a terceiros e que não há a comprovação de incapacidade financeira para pagamento da fiança.

Deve o custodiado cumprir as condições previstas nos arts. 327, 328 e 319 do CPP.

- Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado;

- Manter o endereço atualizado e informar qualquer mudança de endereço;

- Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do Juízo por mais de oito dias;

- Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 22:00h.

Em virtude da culpabilidade intensa do réu na empreitada criminosa, como mencionada retro, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado, com observância do disposto no art. 33, § 3º, do CP e art. 387,§ 2º, do CPP. [...]

Ademais, é importante destacar que
consta na certidão de antecedentes criminais constante no ID 31259611, o réu responde a outros processos criminais: Processo n. 00006525020198140401 (art. 129 e art. 150, §1°, do Código Penal Brasileiro - lesão corporal e violação de domicílio qualificada por ter sido cometida durante a noite, com o emprego de violência e por duas) e Processo n. 00126138520198140401 (artigos 139 e 140, ambos do CPB, envolvendo Violência Doméstica).

Assim, a alegada ausência de requisitos autorizadores para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão não merece guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreta de suas ações, sendo a mesma
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Isto posto, conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem.

É o voto.

Belém, 13/09/2021